Tribunal: TJMT
Processo: 0017194-58.2010.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017194-58.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NORTE SUL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 26.783.001/0001-43 (APELADO), ANTONIO CARLOS MEDINA SANTOS - CPF: 036.578.906-29 (APELADO), VALERIA BATISTA REZENDE - CPF: 667.377.101-15 (APELADO), ALCEU LEITE DOS SANTOS - CPF: 517.775.929-68 (APELADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), GENTIL SOUZA - CPF: 807.050.068-91 (APELADO), HAMILTON CARDOSO DE SOUZA - CPF: 391.627.299-34 (APELADO), CAIO FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 050.766.349-78 (ADVOGADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (APELANTE), CAIO FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 050.766.349-78 (APELANTE), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), CAIO FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 050.766.349-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), VALERIA BATISTA REZENDE - CPF: 667.377.101-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GENTIL SOUZA - CPF: 807.050.068-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HAMILTON CARDOSO DE SOUZA - CPF: 391.627.299-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS MEDINA SANTOS - CPF: 036.578.906-29 (TERCEIRO INTERESSADO), NORTE SUL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 26.783.001/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCEU LEITE DOS SANTOS - CPF: 517.775.929-68 (APELANTE), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (APELADO), CAIO FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 050.766.349-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal.
Icms
garantido integral. Exceção de
pré
-executividade acolhida. Nulidade parcial da
cda
. Honorários advocatícios. Fixação por critério escalonado. Extinção da execução por pequeno valor. Impossibilidade de extinção de ofício. Recursos parcialmente providos.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, declarou a nulidade parcial de Certidão de Dívida Ativa referente a ICMS Garantido Integral, excluiu corresponsáveis do polo passivo, fixou honorários advocatícios em 5% sobre o proveito econômico (reduzidos pela metade) e extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, por valor remanescente inferior a 160 UPF/MT, com base no art. 485, VI, do CPC e na Lei Estadual n. 10.496/2017.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a isenção ou diferimento do preparo recursal quando o recurso trata apenas de honorários advocatícios; (
ii
) estabelecer o critério adequado para fixação da verba honorária em caso de nulidade parcial da CDA com valor certo e determinado; (
iii
) determinar se o juízo pode extinguir de ofício execução fiscal de pequeno valor com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017.

III.
Razões de decidir

3.
A inclusão do §3º ao art. 82 do CPC pela Lei n. 15.109/2025 não cria isenção, mas apenas permite o diferimento do preparo nas ações envolvendo cobrança de honorários, impondo ao réu ou executado o pagamento ao final do processo, caso tenha dado causa à demanda.

4.
A fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda Pública deve seguir o critério escalonado e cumulativo previsto nos §§3º e 5º do art. 85 do CPC, quando houver valor certo e mensurável, afastando a fixação por equidade, conforme o Tema 1.076 do STJ.

5.
A tese firmada no Tema 961 do STJ permite a fixação por equidade apenas quando o sócio é excluído do polo passivo e a execução prossegue; no caso, houve reconhecimento da nulidade da CDA e extinção parcial da execução, com proveito econômico quantificável.

6.
A extinção da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017 configura faculdade exclusiva da
Procuradoria-Geral do Estado, sendo vedada sua decretação de ofício pelo Poder Judiciário, conforme precedentes do TJMT.

7.
A soma dos débitos do mesmo contribuinte, para fins de apuração do limite de 160 UPF/MT, deve preceder eventual extinção e ser realizada pela própria Procuradoria, nos termos do parágrafo único do art. 2º da mencionada lei.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.
O §3º do art. 82 do CPC autoriza apenas o diferimento, e não a isenção, do preparo recursal em ações sobre honorários advocatícios.

2.
A fixação de honorários contra a Fazenda Pública deve observar o critério escalonado e cumulativo do art. 85, §§3º e 5º, do CPC, sempre que houver valor certo e mensurável.

3.
A extinção de execução fiscal de pequeno valor com base na Lei Estadual n. 10.496/2017 somente pode ocorrer mediante manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, sendo vedada sua decretação de ofício pelo Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 82, §3º; 85, §§3º, 5º e 8º; 90, §4º; 485, VI. Lei Estadual n. 10.496/2017,
arts
. 2º e 5º. Lei n. 15.109/2025.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1.076, REsp 1.644.077/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.09.2020.

STJ, Tema 961, REsp 1.358.837/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.12.2014
;
TJMT, ADI
n. 1013875-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Órgão Especial, j. 23.4.2025
;
TJMT, Ap.
Cív
. 0050412-72.2013.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 7.8.2025
;
TJMT, Ap.
Cív
. 0000248-05.2012.8.11.0085,
Relª
. Desª.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 27.5.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelações
Cíve
is

interpostas
contra sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo sócio da empresa executada, reconheceu a nulidade parcial da CDA referente ao ICMS Garantido Integral, determinou a exclusão do excipiente e dos demais corresponsáveis do polo passivo e, ao final, extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, diante do valor remanescente inferior a 160 UPF/MT, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil e na Lei Estadual n. 10.496/2017.

Em suas razões recursais, os advogados da parte executada alegam, preliminarmente, a isenção do preparo recursal, com base no art. 82, §3º, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei n. 15.109/2025, por se tratar de recurso que versa exclusivamente sobre honorários advocatícios.

Afirmam que a sentença fixou os honorários sucumbenciais em 5% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, sem observar o escalonamento progressivo previsto nos §§3º e 5º do art. 85 do CPC.

Defendem que a verba deve ser recalculada mediante aplicação cumulativa das faixas legais, nos moldes do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, que afastou a fixação por equidade quando há valor certo e determinado.

Pautados nesses argumentos, pleiteiam a isenção do preparo recursal e o provimento do recurso para que os honorários sejam fixados com base no critério escalonado dos §§3º e 5º do art. 85 do CPC. (Id 318568382).

Por sua vez, o ente público, em seu apelo, alega que a extinção da execução fiscal por baixo valor configura ingerência judicial indevida, pois a desistência ou manutenção do feito é ato de competência exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado.

Sustenta que a sentença aplicou incorretamente a Lei Estadual n. 10.496/2017, ao considerar isoladamente o valor da CDA, sem somar outros débitos em nome da executada, conforme determina o parágrafo único do art. 2º da referida norma.

Pontua, ainda, que os honorários fixados em 5% sobre o proveito econômico, mesmo reduzidos pela metade, são excessivos diante da simplicidade da demanda e do reconhecimento administrativo
espontâneo, requerendo a fixação por equidade ou, subsidiariamente, a redução proporcional do valor, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a extinção do feito e reduzindo a verba honorária arbitrada.
(Id 318568387).

Foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Pública ao recurso dos advogados do executado, defendendo a manutenção da sentença quanto ao percentual fixado, ao argumento de que o valor foi estabelecido dentro dos limites legais e em conformidade com o art. 85, §3º, do CPC e o Tema 421 do Superior Tribunal de Justiça.
(Id 318568392).

Contrarrazões também apresentadas pelos advogados da parte executada ao recurso do ente público, defendendo a manutenção da sentença e argumentando que a extinção observou a legislação estadual vigente e que os honorários foram fixados em percentual mínimo legal, não comportando redução.
(Id 318568390).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumentos processuais adequados e necessários à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Do exame dos autos, verifico que a Fazenda Pública Estadual ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários constantes na Certidão de Dívida Ativa n. 20104364, cujo valor, à época do ajuizamento, alcançava a quantia de R$ 2.234.727,21, referentes à cobrança de ICMS e penalidades decorrentes de falta de recolhimento e de não prestação de informações ao fisco.

No decorrer do trâmite processual, o sócio da empresa executada apresentou exceção de
pré
-executividade sustentando a nulidade da cobrança de ICMS sob o regime denominado “Garantido Integral”, requerendo, ao final, a anulação da certidão e a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

A Fazenda Pública, em sua impugnação à exceção, sustentou que o excipiente não possuía legitimidade para opor o incidente, uma vez
que seu nome já havia sido excluído da CDA por meio de retificação administrativa. Apresentou, inclusive, a Certidão de Dívida Ativa retificada, da qual foi suprimida a cobrança relativa ao ICMS Garantido Integral, argumentando, com base nisso, a perda superveniente do interesse de agir, diante da substituição da certidão executiva. Defendeu, ainda, que eventual fixação de honorários advocatícios deveria ocorrer por equidade, à vista da baixa complexidade da matéria.

O juízo de origem acolheu a exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade da cobrança relativa ao ICMS Garantido Integral, determinando a exclusão do excipiente e dos demais corresponsáveis do polo passivo e o prosseguimento do feito apenas em relação à pessoa jurídica, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade. Constatou, ainda, que o valor remanescente do débito se tornou inferior a 160 UPF/MT e, com base na Lei Estadual n. 10.496/2017, julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sem condenação em honorários nessa fase.

Contra essa sentença, foram interpostas apelações por ambas as partes.

Com essas considerações, passo
à
análise das insurgências recursais.

Da a
pelação
d
os advogados do sócio da empresa executada

Antes de ingressar no mérito do recurso, destaco que os apelantes formularam pedido de isenção do preparo recursal, sustentando fazer jus ao benefício previsto no art. 82, §3º, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei n. 15.109, de 13 de março de 2025, por se tratar de apelação que versa exclusivamente sobre honorários advocatícios.

Sobre esse ponto, a matéria já foi enfrentada recentemente por este Tribunal de Justiça no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1013875-03.2024.8.11.0000, em que o Órgão Especial declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.077/2020, que havia acrescentado o inciso V ao art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001, que concedia isenção de custas processuais a advogados em execuções de honorários.

Naquela oportunidade,
foi reconhecido
que a norma padecia de vício formal e material, por violar a autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário e o princípio da igualdade tributária, modulando-se os efeitos da decisão para que produzissem efeitos apenas a partir de 25.4.2025. Vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 11.077/2020, QUE ACRESCENTA O ART. 3º, V, À LEI ESTADUAL N. 7.603/2001. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS, DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS PARA ADVOGADOS NA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

(...) 3. O Supremo Tribunal Federal declarou ser norma inconstitucional estadual de origem parlamentar que concede isenção de custas processuais para categoria específica, por violar a autonomia administrativa e financeira do Judiciário e a competência privativa dos Tribunais para legislar sobre o tema (STF, ADI 6.859/RS).

4. A Suprema Corte também declarou que os benefícios tributários devem observar o princípio da igualdade, sendo vedado privilegiar advogados na execução de honorários em detrimento de outros contribuintes em situação semelhante.

IV. Dispositivo e tese

5. Pedido julgado procedente, com modulação dos efeitos.

Tese de julgamento: “É inconstitucional norma estadual que concede isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais para advogados na execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta aos princípios da autonomia administrativa e financeira do Judiciário e da igualdade tributária.” (TJMT 1013875-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Órgão Especial, j. 23.4.2025).

Cumpre registrar, ademais, que a Lei n. 15.109/2025 introduziu inovação no sistema processual ao incluir o §3º ao art. 82 do Código de Processo Civil, dispondo que o advogado, nas ações de cobrança, execuções ou cumprimentos de sentença relativos a honorários, fica dispensado de adiantar o pagamento das custas processuais, cabendo ao réu ou executado suprir o pagamento ao final do processo, se tiver dado causa à demanda:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 3º Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.(Incluído pela Lei n. 15.109, de 2025)

A interpretação sistemática do dispositivo revela que o legislador não instituiu isenção de custas, mas apenas autorizou o diferimento do recolhimento, de modo a evitar que o advogado arque antecipadamente com despesas processuais em demandas voltadas à percepção de sua verba honorária.

Com essas considerações,
acolho parcialmente o pedido formulado, para autorizar o recolhimento das custas recursais ao final do processo
.

Quanto ao mérito, os apelantes alegam que a sentença fixou os honorários sucumbenciais em 5% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, sem observar o critério escalonado previsto nos §§3º e 5º do art. 85 do Código de Processo Civil. Sustentam que, tendo sido reconhecida a nulidade da CDA, o valor do crédito extinto deve ser considerado para fins de cálculo progressivo da verba honorária, com aplicação cumulativa das faixas percentuais de 10%, 8% e 5%, conforme a sistemática legal. Argumentam que, segundo a orientação firmada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, a fixação por equidade somente é admissível quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, o que não se verifica no caso, razão pela qual requerem a readequação da verba conforme o escalonamento previsto em lei.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 85 do Código de Processo Civil estabelece critério objetivo e vinculante para a fixação dos honorários advocatícios quando a Fazenda Pública é parte.

O dispositivo prevê percentuais mínimos aplicáveis de forma progressiva sobre faixas de valor, conforme as alíneas do §3º, e determina, em seu §5º, que o cálculo deve observar a sistemática cumulativa, incidindo o percentual correspondente apenas sobre a parcela que se enquadrar em cada faixa. Cito:

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Assim, quando o proveito econômico ultrapassa o limite de uma faixa, a alíquota subsequente incide apenas sobre o valor excedente, e assim sucessivamente.

No caso concreto, a sentença reconheceu a nulidade da cobrança relativa ao ICMS Garantido Integral e fixou os honorários sucumbenciais em 5% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, mas deixou de aplicar o escalonamento previsto nos §§3º e 5º do art. 85 do CPC.

Ocorre que o valor do crédito tributário anulado representa a maior parte do montante executado, sendo certo e mensurável, de modo que não se trata de hipótese que autorize a fixação por equidade, restrita aos casos de valor irrisório ou inestimável, conforme o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, impõe-se reconhecer que o percentual único fixado na origem não observou o comando legal, devendo os honorários ser recalculados segundo o método escalonado, com aplicação cumulativa das faixas previstas no §3º do art. 85 do CPC. Mantém-se, contudo, a redução pela metade determinada na sentença, com fundamento no art. 90, §4º, do mesmo diploma processual, pois não houve insurgência específica quanto a esse ponto.

Da a
pelação
do Estado de Mato Grosso

O apelante alega que os honorários fixados na sentença devem ser reduzidos, argumentando que a verba foi arbitrada em percentual excessivo diante da exclusão do sócio do polo passivo, sem que houvesse extinção integral da execução. Defende a aplicação do critério equitativo previsto no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que, nas hipóteses em que é reconhecida a ilegitimidade de corresponsável e a execução prossegue em relação aos demais devedores, o Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários de forma equitativa, entendimento que, segundo alega, não afronta o Tema 1.076 daquele Tribunal Superior.

Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.358.837/SP sob o rito dos repetitivos, consolidou o entendimento de que, nas hipóteses em que o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal que prossegue em relação aos demais devedores, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por equidade, observando-se o princípio da causalidade e a ausência de proveito econômico mensurável. Na ocasião do julgamento, foi firmada a seguinte tese, de observância obrigatória pelos Tribunais:

Tema Repetitivo n. 961 – Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Todavia, a situação dos autos não se amolda a essa hipótese, pois a sentença proferida na origem extinguiu parcialmente a execução fiscal ao acolher a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a nulidade da cobrança do ICMS Garantido Integral e determinando a exclusão dos sócios do polo passivo, ocasião em que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. Em seguida, quanto ao saldo remanescente do débito, de valor inferior a 160 UPF/MT, o juízo extinguiu a execução fiscal com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, sem condenação em honorários advocatícios nessa parte.

Portanto, a verba honorária deve observar o critério já analisado na apelação dos advogados, sendo fixada de forma escalonada, nos termos dos §§3º e 5º do art. 85 do Código de Processo Civil, com aplicação cumulativa dos percentuais mínimos e redução pela metade, nos
termos do art. 90, §4º, do mesmo diploma, diante do reconhecimento administrativo do crédito pela Fazenda Pública.

Quanto à extinção do crédito remanescente com base no art. 2º da Lei Estadual n. 10.496/2017, em razão de valor inferior a 160 UPF/MT, o apelante alega que o juízo de origem não poderia ter extinguido a execução fiscal de ofício, uma vez que a norma confere à Procuradoria-Geral do Estado a prerrogativa exclusiva de avaliar a conveniência e a oportunidade da desistência da cobrança.

Nesse ponto, assiste razão ao apelante.

A
Lei Estadual n. 10.496/2017
estabelece que:

Art. 2º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º
.

Parágrafo único A autorização de que trata o caput fica condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual
.

Da leitura do referido diploma legal, depreende-se que, quando o valor do crédito inscrito for inferior ao limite de 160 UPF/MT, a decisão sobre a continuidade ou não da execução cabe exclusivamente à Procuradoria-Geral do Estado, órgão competente para aferir a utilidade e o interesse na manutenção da cobrança judicial.

Assim, trata-se de faculdade administrativa atribuída unicamente à Fazenda Pública, que não pode ser exercida de ofício pelo Poder Judiciário.

A ausência de manifestação expressa da Procuradoria, portanto, impede o reconhecimento judicial da extinção do feito com fundamento na referida norma.
Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR ABAIXO DE 160 UPF/MT. LEI ESTADUAL 10.496/2017. PODER DISCRICIONÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. (...)3. A Lei Estadual 10.496/2017 dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, facultando à Fazenda Pública a desistência do ajuizamento de ação ou ainda no curso do processo quando se tratar de valor inferior a 160 UPF/MT.

4. A desistência ou o pedido de extinção dos autos com fundamento no valor abaixo de 160 UPF constitui poder discricionário da Fazenda Pública.
(...).
(
TJMT
0050412-72.2013.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL N. 10.496/2017. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE EXCLUSIVA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. A extinção de execuções fiscais de pequeno valor constitui faculdade exclusiva da Fazenda Pública estadual, não podendo ser determinada de ofício pelo Poder Judiciário, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

4. A Lei Estadual nº 10.496/2017 autoriza a Fazenda Pública a não ajuizar execuções ou a desistir da cobrança de créditos inferiores a 160 UPF/MT, mas não confere ao Judiciário prerrogativa para extingui-las sem requerimento da parte interessada.
(...).
(
TJMT
0000248-05.2012.8.11.0085,
Rel
ª
. Des
ª
.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.5.2025).

Diante disso, considerando que a Lei Estadual n. 10.496/2017 prevê a desistência das execuções fiscais de pequeno valor como ato discricionário da Procuradoria-Geral do Estado, a ser exercido segundo critérios internos de conveniência e oportunidade, e que o parágrafo único do art. 2º determina que a aferição do limite deve levar em conta a soma de todos os débitos do mesmo contribuinte mediante reunião das CDAs, não caberia ao juízo de origem extinguir a execução fiscal sem prévia provocação da Fazenda Pública.

Diante deste cenário
, a sentença deve ser reformada
parcialmente
para afastar a extinção do feito quanto ao saldo remanescente.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos advogados da parte executada, para determinar que, na fixação dos honorários advocatícios, seja observado o critério escalonado previsto nos §§3º e 5º do art. 85 do Código de Processo Civil, com aplicação cumulativa das faixas legais
, sendo mantida a
redução pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do mesmo diploma.

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto pel
a Fazenda Pública Estadual
, para afastar a extinção da execução fiscal quanto ao crédito remanescente de valor inferior a 160 UPF/MT, determinando o prosseguimento do feito nessa parte, nos termos da Lei Estadual n. 10.496/2017.

Os demais termos da sentença permanecem inalterados, por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025